Tribunal: STF
Processo: RE 262633
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Juros reais. Parágrafo 3º do artigo 192 da
Constituição Federal.
- Esta Corte, ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4, de que foi relator o eminente Ministro
Sydney Sanches, firmou o entendimento de que o parágrafo 3º do
artigo 192 da Constituição não é auto-aplicável.
Recurso extraordinário conhecido e provido.